Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733905-42.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO MIRANDA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESISTÊNCIA. FUGA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXISTÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PROCEDÊNCIA. É dever e obrigação da autoridade policial proceder à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme previsão do artigo 240, § 2o c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Não configura ilegalidade ou abuso de poder a atuação do policial que, diante de um conjunto de fatores, aliando o local, a prévia informação e a atitude suspeita do réu, promove a abordagem, observando os preceitos de respeito à integridade física e moral do cidadão. Afastada a preliminar de nulidade das provas e, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de uso de documento falso e resistência, a pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 244, ambos do Código Penal, pugnando pela declaração de nulidade da abordagem policial e das provas delas decorrentes; b) artigo 329 do mesmo diploma legal, requerendo sua absolvição quanto ao crime de resistência, pela ausência do elemento constitutivo do tipo penal relativo à violência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 240, 244 e 329, todos do Código Penal, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente (nulidade das provas e absolvição quanto ao crime de resistência), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030